Tribunal: TJMT
Processo: 0001017-10.2013.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001017-10.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME OTAVIO MANZONI RAZENTE - CPF: 032.771.261-96 (APELANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), SIMONE PILONI ZORTEA - CPF: 017.652.071-69 (ADVOGADO), WERIKSON RODRIGUES TRIGUEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), GUILHERME OTAVIO MANZONI RAZENTE - CPF: 032.771.261-96 (APELADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que, em ação civil pública, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, à apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), e a abstenção de novos desmatamentos, julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais coletivos.

II. Questões em discussão
2. Duas questões principais são discutidas: (i) a alegada ilegitimidade passiva do recorrente Guilherme Otávio Manzoni Razente e a ocorrência de cerceamento de defesa pela preclusão de prova pericial; (ii) a manutenção ou exclusão das condenações impostas na sentença, especialmente quanto aos danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, diante de elementos que vinculam o recorrente ao imóvel e às infrações ambientais, além de inexistirem provas inequívocas de erro na autuação.
4. Não se configura cerceamento de defesa pela preclusão da prova pericial, considerando que as imagens de satélite trazidas aos autos são elementos suficientes para a análise, e questões técnicas podem ser esclarecidas em liquidação de sentença.
5. Reformada a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de indícios de regeneração natural da área, a ser comprovada via PRADE, conforme entendimento do STJ que prioriza a reparação in natura.
6. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos, uma vez que não ficou demonstrada repercussão social relevante ou ofensa grave ao patrimônio imaterial da coletividade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Guilherme Otávio Manzoni Razente provido em parte para excluir a condenação em indenização por danos materiais. Recurso do Ministério Público desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reparação in natura do dano ambiental, por meio de regeneração ou PRADE, deve ser priorizada, sendo afastada a indenização pecuniária quando a recuperação for integralmente possível. 2. A configuração de danos morais coletivos em matéria ambiental exige demonstração de ofensa significativa à coletividade, o que não ocorre pela mera prática do ilícito ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o; CC, art. 406; CPC/73, art. 267, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 640586/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 12.03.2019; REsp 1.739.617/MG.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
GUILHERME OTÁVIO MANZONI RAZENTE E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida:

I - ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a contar da data da prática do ato ilícito (Súmula 562 do STF e Súmula 54 do STJ), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.

II - a obrigação de não fazer, abstendo-se em desmatar, de qualquer forma, as áreas de floresta de seu imóvel rural/no imóvel rural apontado (Sitio Santo Expedito) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;

III - a obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente que deverá ser feito através do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região existentes antes da ação destruidora, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRADE.

Preliminarmente
, aduz o apelante
GUILHERME OTÁVIO MANZONI RAZENTE
que, o presente feito deve ser extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73, vigente à época, em razão do acolhimento pelo juízo de piso, em 17 de junho de 2015, da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de acordo com a decisão de id. 58566814 – Pág. 126.

Destaca que, houve cerceamento de sua defesa, pois requerida a produção de prova pericial, o qual restou deferida pelo juízo, porém, o Apelante não possui condições para tanto, tendo sido deferida em seu favor a assistência judiciária gratuita, sendo nula a decisão que declarou a preclusão da prova pericial por ausência de recolhimento dos honorários periciais pelo Apelado beneficiário da gratuidade da justiça.

No mérito
, assevera o recorrente que, o magistrado desconsiderou o fato de que o Apelante informou que não houve desmatamento e sim incêndio na referida área e que após tal ocorrido houve regeneração total da vegetação, estando totalmente coberta por vegetação nativa atualmente conforme se observa da imagem de satélite datada de 30/10/2023.

Argumenta que, o Auto de Infração no 681435 Série D, foi lavrado pelo IBAMA constando como autuado a pessoa de GUILHERME APARECIDO RAZENTE, inscrito no CPF no 396.918.709-59, o qual evidentemente não é a pessoa do Apelado, e, portanto, é parte ilegítima para ser responsabilizado pela multa aplicada e o termo de embargo imposto sobre a área rural.

Enfatiza que, a condenação ao pagamento de indenização por dano material ambiental e da obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente que deverá ser feito através do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região existentes antes da ação destruidora, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação de Área Degradada-PRADE, por certo que a sentença merece reforma, uma vez que não há dever de reparação ou indenização por dano ambiental quando a área encontra-se totalmente coberta por vegetação nativa como é o caso dos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento das preliminares aventadas. No mérito, provimento do apelo, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em suas razões recursais, assevera que, uma vez constatada a degradação ambiental, deve ser determinada a condenação em indenização pelo dano moral difuso, que prescinde de comprovação de dor, de sofrimento e de abalo à comunidade, razão pela qual a sentença merece ser reformada nesse ponto.

Apresentadas as contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento dos apelos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuidam-se de
Apelações Cíveis interpostas por
GUILHERME OTÁVIO MANZONI RAZENTE E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, no ano de 2013, teria promovido o desmatamento de 39,465 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Sítio Santo Expedito, localizado na cidade de Nova Ubiratã/MT.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Prova pericial restou preclusa, ante a ausência do recolhimento dos honorários periciais. É o relatório. Decido. As provas produzidas até o momento são suficientes para a formação da convicção deste Juízo, razão pela qual passo a proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC e INDEFIRO a inquirição da testemunha Werikson Rodrigues Trigueiro. DO MÉRITO O feito está em ordem, presentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo, bem como as condições da ação. A ação civil pública proposta tem sua origem no auto de infração ambiental n° 681435 e termo de embargo n. 638154 lavrados pelo IBAMA/MT em 24/08/2013 e noticiados ao Ministério Público Estadual com cópia integral do processo administrativo, no qual figura como autuado o Requerido. A lavratura do procedimento administrativo foi embasada com base na fiscalização ambiental efetuada em 2013, através da FOTOINTERPRETAÇÃO de imagens de satélite com base de propriedades cadastradas no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e SIMLAM, apresentada pelo setor competente do IBAMA, e que as imagens teriam fornecido subsídios suficientes para o ato administrativo, com imagens antes e depois do alegado desmatamento. Após a lavratura do auto de infração ambiental e termo de embargo com base em dados de geoprocessamento, a Requerida foi cientificada e a cópia dos autos enviada ao Ministério Público Estadual, que propôs a presente ação civil pública. Em se tratando de reparação por dano ambiental, sendo o meio ambiente/natureza bem jurídico afeto ao direito à vida, tem-se que imprescritível. [...] Restou, portanto incontroverso que o requerido não possuía autorização para realização do desmatamento, o que injustifica a sua ação, sendo que a ninguém é dado ignorar a ordem jurídica vigente. As imagens fotográficas colacionadas à inicial demonstram o desmatamento de 39,465 hectares de floresta nativa, sem autorização legal. Diante deste contexto, constatada a prática de atividade indevida em área de reserva legal ou em área de preservação permanente, impõe ao infrator o dever de recompor a área afetada e ainda de reparar o dano ambiental gerado. Por fim o Ministério Público pretende ainda a condenação da parte ré ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, decorrentes, segundo o autor, da lesão ao meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o reflexo danoso da atividade poluidora (desmatamento) não se restringe à recuperação da área de mata original, possibilitando alguma perspectiva de retorno ao alto índice de biodiversidade anteriormente existente. Entretanto, para justificar a responsabilização do poluidor, deve haver prova de que o dano ultrapassou os limites do tolerável e atingiu, efetivamente, valores coletivos. No caso em análise, o Ministério Público não se desincumbiu de comprovar que a conduta da parte ré lesionou de maneira irrazoável e com alto grau de reprovabilidade a esfera extrapatrimonial da sociedade onde ocorreu o dano. Aceitar a tese sustentada pelo autor seria reconhecer de forma automática o ressarcimento pelos danos morais coletivos, sem levar em consideração os aspectos concretos de cada ação civil pública manejada neste juízo. Ademais, admitir o contrário estaria transformando a compensação por dano moral coletivo (por presunção) em um instituto exclusivamente de punição, à guisa do punitive damages, destoando de sua natureza eminentemente compensatória”.

Com relação às preliminares aventadas, o apelante Guilherme Otávio Manzoni Razente sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o Auto de Infração no 681435 e o Termo de Embargo foram lavrados em nome de
Guilherme Aparecido Razente
, pessoa distinta do recorrente, com CPF diverso.

Contudo, a análise dos autos revela que o nome do apelante aparece vinculado ao imóvel rural onde ocorreram os atos descritos como danosos, inclusive no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e em documentos anexados ao processo administrativo do IBAMA. Além disso, não foi apresentada prova suficiente que demonstre, de forma inequívoca, a total desconexão entre o recorrente e os fatos que motivaram a lavratura do auto de infração.

Ainda que existam elementos que apontem para a possibilidade de erro material ou identificação equivocada no Auto de Infração, tal questão não enseja, por si só, o reconhecimento da ilegitimidade passiva neste momento. O exame aprofundado de tais alegações, se necessário, pode ser realizado em sede de liquidação de sentença, quando eventuais inconsistências ou responsabilidades específicas poderão ser definitivamente esclarecidas. Assim,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
.

O apelante alega ter sofrido cerceamento de defesa, pois, embora tenha requerido e obtido deferimento de produção de prova pericial, tal prova foi considerada preclusa por falta de pagamento dos honorários periciais, mesmo sendo ele beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Não obstante, é relevante observar que, no presente caso, o apelante trouxe aos autos imagens de satélite datadas de
30/10/2023
, as quais sugerem que a área em questão já se encontra regenerada, estando totalmente coberta por vegetação nativa típica da região. Essas imagens, embora não substituam a análise técnica a ser realizada no âmbito do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), representam um importante elemento probatório que poderá ser examinado em liquidação de sentença.

Assim, considerando que as imagens apresentadas são suficientemente claras para indicar a possibilidade de inexistência de área a ser recuperada,
não se configura cerceamento de defesa capaz de nulificar o processo
, já que a discussão sobre a efetiva regeneração pode ser aprofundada na fase de liquidação, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Superadas tais preliminares, passamos ao mérito da causa.

O recorrente
Guilherme Otávio Manzoni Razente
alega que trouxe aos autos imagens de satélite datadas de
30/10/2023
, que demonstrariam de forma clara e inequívoca a regeneração natural da área anteriormente degradada, onde a vegetação nativa teria se reconstituído.

De acordo com essas imagens, a área aparenta estar completamente coberta por vegetação nativa típica da região. Contudo, é imprescindível destacar que, embora as imagens sejam relevantes,
não substituem a análise técnica e detalhada que deve ser conduzida no âmbito do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE)
.

O
PRADE
é o instrumento técnico adequado para verificar a extensão e a efetividade da regeneração da área. É por meio desse plano que se analisará se a área foi integralmente recuperada, considerando não apenas a cobertura vegetal aparente, mas também a qualidade do solo, a diversidade de espécies, a estabilidade do ecossistema e outros fatores essenciais para o equilíbrio ambiental.

Cumpre observar que o principal objetivo das normas ambientais, conforme previsto no
art. 225 da Constituição Federal
, é garantir a preservação e a recuperação dos recursos naturais em benefício das presentes e futuras gerações.

Com efeito, considerando o estágio de regeneração demonstrado pelas imagens, entende-se que a obrigação de apresentação do PRADE deve ser mantida, uma vez que é o meio técnico apropriado para verificar, de maneira conclusiva, se a área foi integralmente recuperada, atendendo às exigências legais e ao objetivo de preservação ambiental.

Por outro lado,
embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

A responsabilidade ambiental, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve priorizar a recuperação integral da área degradada como medida preferencial e principal de reparação do dano ambiental. A indenização pecuniária deve ser imposta
somente quando a recuperação in natura não for integralmente possível ou for comprovada a existência de danos residuais irreparáveis
.

No caso em exame, a sentença condenou o apelante a proceder simultaneamente com a recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos materiais, sem qualquer análise prévia sobre a possibilidade de que a reparação
in natura

(aparentemente comprovada) seja suficiente para a mitigação integral dos prejuízos ambientais. Tal cumulação automática viola o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação das medidas impostas ao infrator à efetiva necessidade de reparação do dano ambiental.

No que diz respeito ao pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, razão não assiste ao
Parquet
.

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Embora o desmatamento de 39,465 hectares de floresta nativa seja grave, não há evidências de que tenha gerado uma repercussão social que extrapole os limites da esfera ambiental e atinja o patrimônio imaterial da sociedade de forma relevante.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial destaca que
"o dano moral coletivo exige a demonstração de ofensa grave e significativa aos valores fundamentais da coletividade, o que não se presume pela simples ocorrência do dano ambiental"
(REsp 1.739.617/MG).

A propósito, vejamos também o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
GUILHERME OTÁVIO MANZONI RAZENTE
, razão pela qual reformo a sentença recorrida, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Por sua vez,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual pleiteava a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024